Tribunal: TCU
Processo: 003.355/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 626/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 42), em conhecer da presente denúncia, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 003.355/2022-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A.. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Mariana Gloria de Assis (79079/OAB-RS) e Monique Siqueira da Silva (119441/OAB-RS), representando Ricardo Roque de Carvalho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Dar ciência desta deliberação à Furnas Centrais Elétricas S.A. e ao denunciante 1.8.2. Levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.3. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.